Tribunal: TJPA
Processo: 0816594-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816594-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JADER ALBERTO PAZINATO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

AGRAVADO: LINDOLFO GILERITO DE CARVALHO MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0816594-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JADER ALBERTO PAZINATO ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. DILIGÊNCIAS ANTE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Jader Alberto Pazinato Advogados Associados contra decisão do Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos de Ação Popular, que, diante de indícios de ilicitude processual, determinou a realização de diligências junto a órgãos de controle antes de deliberar sobre o levantamento de valores depositados judicialmente a título de honorários advocatícios, condicionando a liberação dos valores a instrução processual mais aprofundada, em razão de suposta tentativa de reativação processual para fins ilegais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que condiciona o levantamento dos valores de honorários advocatícios à realização de diligências viola a coisa julgada e a segurança jurídica; (ii) estabelecer se o juízo de origem pode adotar medidas cautelares diante de indícios de irregularidade na execução do julgado, visando à tutela do interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo de Instrumento tem por finalidade a impugnação de decisões interlocutórias, limitando-se à verificação da legalidade e regularidade do ato judicial, sem rediscussão exaustiva do mérito ou afronta à coisa julgada, conforme artigo 1.015 do CPC.

4.

O princípio da coisa julgada não pode ser utilizado como escudo para legitimar condutas potencialmente lesivas ao patrimônio público, cabendo ao Estado-juiz exercer poder-dever de cautela diante de indícios concretos de ilicitude, conforme artigo 297 do CPC.

5.

A decisão agravada revela zelo e comprometimento do juízo de origem com a integridade do processo e com a supremacia do interesse público, sendo legítima a determinação de diligências cautelares perante órgãos de controle, diante de fatos supervenientes e indícios de instrumentalização do processo para fins ilícitos.

6.

Não se evidencia arbitrariedade, desproporcionalidade ou abuso na decisão agravada, tampouco constrição injustificada ao direito do agravante, uma vez que a satisfação do crédito permanece condicionada à finalização da instrução processual exauriente.

7.

Não restaram demonstrados os requisitos para concessão de tutela recursal, havendo risco de dano reverso ao patrimônio público caso se permita o levantamento prematuro dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juízo pode determinar diligências e condicionar o levantamento de valores depositados a título de honorários advocatícios à completa instrução processual, diante de indícios concretos de irregularidade e risco ao patrimônio público.

2.

O princípio da coisa julgada não impede a adoção de medidas cautelares pelo juízo, quando presentes elementos que indiquem possível lesão à moralidade administrativa e ao interesse coletivo.

3.

A supremacia do interesse público autoriza o Judiciário a zelar pela higidez do processo e prevenir o cometimento de danos ao erário, mesmo após o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, LIV, LV, e 93, IX; art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10, 77, VI, 80, 81, 297, 489, §1º, 1.015, 1.026, §2º, e 139, III.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (21/07/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por JADER ALBERTO PAZINATO ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação Popular nº 0006697-96.2013.8.14.0040, determinou, diante de indícios de ilícito de ordem processual, a realização de diversas diligências antes de deliberar sobre o levantamento de valores depositados em juízo a título de honorários advocatícios, bem como condicionou a liberação dos valores a instrução processual mais aprofundada, em função de suposta tentativa de reativação processual para fins ilegais.

Na ação de origem, ajuizada por Wandernilson Santos da Costa e Lindolfo Gilerito de Carvalho Mendes, objetivava-se a declaração de nulidade do contrato firmado entre o Município de Parauapebas e o escritório Jader Alberto Pazinato Advogados Associados, sob alegação de irregularidades no procedimento licitatório e no pagamento de honorários advocatícios.

O valor atribuído à causa foi de R$ 42.266.187,46 (quarenta e dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos). Após o trânsito em julgado do acórdão que reconheceu a validade do contrato e afastou a prescrição dos valores referentes a determinado período, o escritório agravante requereu ao Município o pagamento dos honorários contratuais.

O Município, por sua vez, optou pelo depósito judicial do valor de R$ 23.502.165,23 (vinte e três milhões, quinhentos e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos), suscitando questionamento acerca da legalidade e da atualização dos valores depositados.

Em análise do pedido de medida de urgência, o magistrado singular proferiu decisão no seguinte sentido:

“(...)

De qualquer forma, diante dos fortes indícios de ilícito de ordem processual, com fundamento no inciso VI, artigo 77 c/c incisos do artigo 80 do CPC, com supedâneo no inciso III, artigo 139 do CPC, antes de deliberar definitivamente sobre as questões apresentadas, DECIDO:

(I) Com as formalidades de estilo, solicite informações ao Gabinete do MINISTRO RAUL ARAÚJO, do STJ, notadamente para que se compreenda eventual e superveniente alteração da ordem emanada no bojo do ofício juntado no evento 11786128.

(II) Solicite-se informações à CGU – Controladoria Geral da União -, em especial aquelas relativas ao processo PAR nº 00190.107572/2020-81, supostamente pertinentes aos fatos ora em análise.

(III) Considerando as manifestações do órgão de controle interno da UF, intime-se a AGU/Brasília para dizer se tem interesse no feito.

(IV) Ao acessar a rede mundial de computadores (https://www.mpf.mp.br/pa/sala-deimprensa/noticias-pa/mpf-denuncia conselheiro-do-tcm-pa-e-maiscincopessoas-por-esquemaderecebimento-de-propina), notou-se que pelos mesmos fatos sobreveio denúncia criminal ajuizada pelo MPF/Pará. Por haver pertinência temática e figura similar à conexão, não se podendo, prima facie, descartar o deslocamento da presente análise à Justiça Federal do Pará, por meio das formalidades de praxe, INTIME-SE o Procurador Regional da República no Estado do Pará para que se manifeste no feito.

(V) Para conceder adequada compreensão temática, determino que se instruam as comunicações determinadas – STJ, AGU, CGU, MPF e Gestor Municipal de Parauapebas -, em ofício a ser subscrito pelo magistrado, com cópia das petições protocolizadas pelo município de Parauapebas e pelo referido escritório de advocacia, após a certidão de trânsito em julgado. Também deverão ser enviadas cópia da sentença, do acórdão, bem como de todas as decisões judiciais, inclusive a presente, proferidas após o trânsito em julgado.

(VI) Mesmo na pendência de ilações definitivas, a fim de ampliar o espectro dos fatos/atos, e, diante do indicativo de que o presente processo judicial possa estar sendo funcionalizado para prospectar fins ilícitos, fica o escritório postulante – Jader Alberto Pazinato Advogados Associados - intimado para que, no prazo de 15 dias, exerça o contraditório, vez que comportamentos processuais do gênero podem autorizar o ativamento das respostas institucionais veiculadas pelo artigo 81 do CPC.

(VII) Como a intenção de levantamento de valores, em tese, teria sido um movimento ensaiado e patrocinado por ambos os réus da ação popular, determino que se proceda com a imediata intimação pessoal do PGM e do Prefeito, garantindo-lhes o exercício do mesmo ônus processual; afinal, como sinalizado, em perspectiva, não se descarta ativações de sanções ao ente federado.”

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão agravada por ofensa aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, argumentando que a determinação de novas diligências viola direito já reconhecido no acórdão com trânsito em julgado, o qual declarou a validade do contrato e, por conseguinte, a legitimidade do crédito de honorários advocatícios. Alega, ainda, que o valor de R$ 23.502.165,23 (vinte e três milhões, quinhentos e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos) depositado pelo Município refere-se a honorários incontroversos e devidos por força contratual, e que a liberação de tais valores foi indevidamente condicionada a instrução processual que reputa desnecessária.

O agravante ressalta, ademais, que todas as diligências determinadas pela decisão combatida apenas protelam o desfecho da controvérsia, contrariando a coisa julgada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para a imediata liberação dos valores incontroversos, bem como a reforma integral da decisão recorrida, reconhecendo-se o direito do agravante ao levantamento dos valores depositados.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de tutela de urgência.

Intimado os requeridos, certificou-se que não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 24778700).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela não intervenção, em virtude de a matéria versar sobre interesses patrimoniais disponíveis entre partes capazes, não se enquadrando nas hipóteses de atuação obrigatória do Parquet, à luz do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público (ID 25937504).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JADER ALBERTO PAZINATO ADVOGADOS ASSOCIADOS, insurgindo-se contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Popular nº 0006697-96.2013.8.14.0040.

Referida decisão, diante de indícios eloquentes de irregularidade processual e de possíveis desvios do comando do trânsito em julgado, determinou a realização de diligências complementares, com vistas à completa instrução do feito, antes de qualquer deliberação acerca do levantamento dos valores depositados judicialmente.

De início, cumpre delimitar com precisão o campo de atuação do Agravo de Instrumento, recurso de estrita vocação técnica para impugnação de decisões interlocutórias, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Sua finalidade precípua reside em submeter à instância revisora o exame de legalidade e regularidade do ato judicial atacado, sem, contudo, autorizar a rediscussão exaustiva do mérito da lide ou a revisão de matéria já acobertada pela autoridade da coisa julgada, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilização das relações processuais, ambos consagrados nos artigos 5º, XXXVI, e 93, IX, da Constituição Federal.

A arte de julgar, cumpre salientar, não se esgota na mera aplicação do texto legal, reclamando do julgador, como fiel guardião da ordem jurídica e da moralidade administrativa (artigo 37, caput, da Constituição Federal), o exercício de prudência e ponderação entre direitos subjetivos e a prevalência do interesse público. Especialmente em demandas que envolvem vultosos recursos oriundos do erário, o Judiciário deve agir com máxima vigilância, prevenindo a consumação de danos e resguardando a higidez do processo.

É consabido que o princípio da adstrição impõe ao julgador recursal fidelidade ao objeto impugnado, vedando inovação ou ampliação unilateral dos contornos da controvérsia, sob risco de vulneração ao contraditório e ao devido processo legal (artigo 5º, LIV e LV, da CF C/C artigos 9º, 10 e 489, §1º, do CPC). Não por outra razão, o Agravo de Instrumento não se presta à supressão de instância, cabendo ao Tribunal limitar-se ao exame da regularidade da decisão agravada, à luz dos elementos efetivamente constantes dos autos e da delimitação da controvérsia estabelecida.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão agravada não ostenta qualquer traço de arbitrariedade, desproporcionalidade ou abuso. Ao contrário, revela-se manifestação cristalina de zelo, prudência e comprometimento do juízo de origem com a integridade do processo, ante a emergência de fatos supervenientes que, em tese, denotam a possível instrumentalização do processo judicial — já transitado em julgado — para finalidades diversas daquelas reconhecidas pelo provimento jurisdicional.

A determinação de diligências cautelares, tais como a requisição de informações a múltiplos órgãos de controle (STJ, CGU, AGU, MPF, Procuradoria Regional da República e gestor municipal), bem como a oitiva das partes acerca das alegadas irregularidades, evidencia a supremacia do interesse público e a tutela do patrimônio coletivo como balizas inafastáveis da atuação judicial.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida afrontaria a coisa julgada e a segurança jurídica, ao obstar o levantamento de valores incontroversos, depositados pelo Município de Parauapebas em benefício do escritório, a título de honorários advocatícios, no montante de R$ 23.502.165,23.

Aduz, ainda, que acórdão prolatado por esta Egrégia Corte teria conferido plena validade ao contrato celebrado, afastando quaisquer óbices ao adimplemento das verbas pactuadas, de modo que não caberia ao juízo singular impor novas condicionantes à satisfação do crédito.

Todavia, tais alegações não subsistem diante do contexto evidenciado nos autos. A decisão agravada, longe de negar eficácia à coisa julgada, busca compatibilizar o direito subjetivo invocado pelo agravante com o dever institucional do Judiciário de resguardar a moralidade, a legalidade e o interesse coletivo, especialmente quando há notícia de investigações em curso junto a órgãos de controle e apuração de possíveis ilícitos de natureza criminal.

Não se pode olvidar que o princípio da coisa julgada, embora fundamental à segurança jurídica, não pode servir de escudo para legitimar condutas potencialmente lesivas ao patrimônio público, cabendo ao Estado-juiz exercer seu poder-dever de cautela diante de indícios concretos de ilicitude, consoante o poder geral de cautela conferido pelo artigo 297 do CPC.

O exercício da magistratura, aqui, manifesta-se em sua dimensão mais elevada: ao se deparar com notícias de irregularidades na execução do julgado, o juízo de origem atuou com acendrado senso de responsabilidade, instaurando procedimento de saneamento e elucidação, em fiel respeito ao devido processo legal, à moralidade administrativa e à supremacia do interesse público.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal converge, de modo inequívoco, no sentido de prestigiar decisões judiciais que visam esclarecer fatos e prevenir lesão ao erário, sobretudo em situações de excepcionalidade e risco, tal qual delineada nos presentes autos.

Além disso, não restou demonstrada a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela recursal — especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável —, sendo patente, outrossim, o risco de dano reverso ao patrimônio público, acaso se proceda ao levantamento prematuro de valores sob suspeição fundada.

Em suma, não há nos autos qualquer constrição injustificada ao direito do agravante de, ao final da instrução processual exauriente, obter eventual crédito que porventura lhe seja devido. O que se evidencia é o legítimo e inafastável exercício da prudência judicial, orientado pelos princípios da legalidade, da moralidade, da cautela e da supremacia do interesse público.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Adverte-se às partes que a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória poderá ensejar a imposição de multa, conforme dispõe o §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025